Tribunal: TJMT
Processo: 1040817-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040817-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MULTIMARCAS COLCHOES LTDA. - CNPJ: 22.704.826/0001-74 (APELANTE), ROGER RIBEIRO SIMOES - CPF: 276.692.068-45 (APELANTE), JESSICA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 029.748.881-35 (APELANTE), LUCILENE MERI DA SILVA - CPF: 638.897.492-91 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MULTIMARCAS COLCHOES LTDA. - CNPJ: 22.704.826/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER RIBEIRO SIMOES - CPF: 276.692.068-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e extinguir o feito em relação a ela, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00; bem como declarou nula a certidão de dívida ativa, extinguindo o feito, também, em face dos demais executados, sem a condenação em verba honorária.

2. O recurso questiona a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, com observância da tabela de honorários da OAB.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, fixados por equidade em decorrência da exclusão da recorrente do polo passivo da execução fiscal, devem observar os critérios do artigo 85, § 8o-A, do CPC, ou permanecer no valor arbitrado pelo Juízo singular.

III. Razões de decidir:

4. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), T1 - Primeira Turma, j. 07.6.2022, DJe de 15.6.2022; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024, DJe de 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 16.8.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2024, DJe de 08.3.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1009209-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2023, DJe de 31.7.2023; TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 31.3.2023, DJe de 31.3.2023; TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 7.10.2022, DJe de 07.10.2022; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024, DJe de 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JÉSSICA DOS SANTOS MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1040817-22.2019.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o processo em face da recorrente, diante da sua ilegitimidade passiva, bem como declarou nula a certidão de dívida ativa, extinguindo o feito, também, em face dos demais executados.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da recorrente, fixados por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que deve ser observado o disposto no § 8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece critérios para a fixação dos honorários advocatícios, o que não ocorreu.

Argui que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado de Mato Grosso, recomenda um valor mínimo de 20% (vinte por cento) sobre o efetivo ou real valor da causa, ou proveito pleiteado ou obtido, que, quando do ajuizamento da ação, perfazia o montante de R$ 535.259,52 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 107.051,90 (cento e sete mil e cinquenta e um reais e noventa centavos).

À vista disso, requer o provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados no valor recomendado pela tabela da OAB, conforme o artigo 85, § 8o-A, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 258687682, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JÉSSICA DOS SANTOS MACHADO em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o processo em face da recorrente, diante da sua ilegitimidade passiva, bem como declarou nula a certidão de dívida ativa, extinguindo o feito, também, em face dos demais executados.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da recorrente, fixados por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2017471717 e n. 2018131, quando do ajuizamento, no valor de R$ 535.259,52 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

A executada JÉSSICA DOS SANTOS MACHADO opôs exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, pela extinção da ação (Id. 258687660).

Em 17.8.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença extintiva, cujo trecho de interesse transcrevo:

“[...]
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da excipiente, é pacífico o entendimento de que a mera falta de pagamento de tributo não enseja a responsabilidade dos representantes legais da pessoa jurídica, salvo quando comprovadas alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. (STJ, REsp no 1.101.728/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

As alegações dispensam adentramento ao mérito, diante da informação da retificação administrativa das CDA ́s, temos que houve por parte do excepto/exequente o reconhecimento do pedido trazido na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a exclusão da excipiente do polo passivo da presente ação.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, em relação a parte excipiente JESSICA DOS SANTOS MACHADO, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, procedendo-se a retificação do polo passivo da presente ação.

Deixo de condenar no pagamento de custas judiciais por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao Advogado dos excipientes, que fixo em R$ 4.000,00(quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CP, cujo valor será reduzido, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

[...]

Nesse passo, assim como a infração pela falta do recolhimento do ICMS Estimativa a infração pela falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita, é ilegal, sob o fundamento de se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto, em inobservância à reserva legal.

É cediço que o regime denominado Icms por Estimativa

Simplificada, engloba o ICMS Estimativa por operação e

Icms Substituição Tributária Transcrita,

cujo regime de apuração é inconstitucional e ilegal, nos termos uníssona da jurisprudência, inclusive do TJMT, e por conseguinte o crédito tributário lançado com base nele. Logo, tenho que devem ser anulados os débitos fiscais advindos desse regime de apuração por se tratar de variação do ICMS Estimativa.

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento das CDA ́s no 2017471717 e 2018131.

Procedo desde já a baixa das restrições efetuadas via RENAJUD.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária tendo em vista que a matéria que ensejou a extinção não foi alegada nos autos.

[...]”. (Id. 258687672). [sem destaque no original].

No caso, infere-se que o Juízo singular proferiu dois pronunciamentos no mesmo ato judicial: primeiro, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da sócia executada, ora recorrente, extinguindo o feito executivo em relação a ela, bem como fixando honorários em seu favor; posteriormente, após análise dos créditos tributários, anulou a certidão de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal.

Portanto, a extinção do executivo fiscal não decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, mas de posterior análise quanto à exigibilidade dos créditos tributários.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a reforma da decisão para que a fixação dos honorários observe o disposto no § 8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No ponto, anoto que, tanto no recurso de apelação (Id. 168270794 – Pág. 4/5) quanto em manifestação anterior à sentença (Id. 155983832 – Pág. 2), a recorrente informou sua anuência quanto à fixação da verba honorária por equidade, insurgindo-se tão somente quanto à observância dos dispositivos supracitados.

Logo, no caso
sub examine
, não se discute se aplicável à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários, mas sim a forma de fixação.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“
Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
”

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, impedindo a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
”

(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 2018/0112133-7, T1 - Primeira Turma, Julgado em 07.6.2022, Publicado no DJe em 15.6.2022). [sem destaque no original].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2024, afetou o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal - como é a hipótese dos autos -, se deve ser feita com fundamento (i) no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou (ii) por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Deve ser consignado, ainda, que no início do julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando da ação, era de R$ 535.259,52 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma
.”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024). [sem destaque no original].

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A decisão embargada, que fixou os honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do crédito tributário, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois considerou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de proveito econômico estimável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para remediar possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento do recurso.

Embargos de declaração rejeitados
.”

(TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024). [sem destaque no original].

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1022653-93.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024, publicado no DJe em 08.3.2024). [sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Recurso provido.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1009209-90.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.7.2023, publicado no DJe em 31.7.2023). [sem destaque no original].

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, hão de ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.”

(TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, Julgado em 31.3.2023, Publicado no DJe em 31.3.2023). [sem destaque no original].

“
Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte, a pretensão deduzida nos aclaratórios. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.
Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.”

(TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, Julgado em 7.10.2022, Publicado no DJe em 07.10.2022). [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRAM IRRISÓRIOS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. MANUTENÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
2. Na hipótese, a despeito da observância da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), não é o caso de aplicar os valores recomendados pela Tabela da OAB. Isso porque a importância baseada exclusivamente na tabela indicada pela entidade de classe representaria quantia exorbitante, dissociando-se do interesse efetivamente tutelado na presente demanda, visto que o processo foi ajuizado em 2017, com valor inicial da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e sobrestado em 2018 (em razão da determinação da Corte Superior - Tema 986 do STJ - recentemente julgado), não exigiu dilação probatória ou audiência de conciliação, teve poucas peças processuais elaboradas e a causa tramita em autos eletrônicos, o que reduz as despesas e o tempo despendidos na execução do trabalho. 2.1. Fixa-se a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda pelo patrono vencedor, consoante o art. 85, § 8o, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJe em 09.10.2024). [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios, visto que fixados em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025